Tribunal: TJPA
Processo: 0005149-49.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â FURTO SIMPLES â AUTORIA E MATERIALIDADE INCONSTROVERSAS NOS AUTOS â DOSIMETRIA DA PENA â PRIMEIRA FASE â REFORMA PARCIAL â PROCEDÃNCIA â DUAS VETORIAIS: CIRCUNSTÃNCIAS E CONSEQUÃNCIA DO CRIME AFASTADAS POR FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA, QUE NÃO CHEGA A REDUZIR A PENA-BASE PROPORCIONAL ÃS DUAS CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS â PENA-BASE DA MULTA DESPROPORCIONAL â A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DEVE GUARDAR CORRESPONDÃNCIA Ã SANÃÃO CORPORAL APLICADA. AFIGURA-SE DESPROPORCIONAL O AUMENTO DO NÃMERO DE DIAS-MULTA EM PATAMAR SUPERIOR ÃQUELE EFETIVADO PARA A SANÃÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTE DO STJ â SUBSTITUIÃÃO DA PENA NA FORMA DO ARTIGO 44 DO CP SUFICIENTE PARA A CENSURA DO CRIME â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0005149-49.2015.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WEIDSON GOMES MUNIZ
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONSTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - REFORMA PARCIAL - PROCEDÊNCIA - DUAS VETORIAIS: CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIA DO CRIME AFASTADAS POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, QUE NÃO CHEGA A REDUZIR A PENA-BASE PROPORCIONAL ÀS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS - PENA-BASE DA MULTA DESPROPORCIONAL - A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO CORPORAL APLICADA. AFIGURA-SE DESPROPORCIONAL O AUMENTO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA EM PATAMAR SUPERIOR ÀQUELE EFETIVADO PARA A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTE DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA PENA NA FORMA DO ARTIGO 44 DO CP SUFICIENTE PARA A CENSURA DO CRIME - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0005149-49.2015.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WEIDSON GOMES MUNIZ
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - WEIDSON GOMES MUNIZ, vulgo ¿NEGÃO¿, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto e pagamento de 100 (cem) dias-multa, na incidência do artigo 155,
caput
do Código Penal brasileiro.

A julgadora, observando que o sentenciado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos que trata o art. 44 do CP, substituiu a pena corporal pela pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do art. 44, I, III e §2º, do CP, em local e horário estabelecido pelo d. Juízo da Execução Penal. (fls. 146-156).

Narram os fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 20/03/2015, por volta das 16:50 horas, a vítima John Barbosa, se encontrava na feira do Ver-o-Peso, mais precisamente no local de embarque da FOCA, ocasião em que o denunciado percebendo que a vítima portava em seu pescoço um cordão de ouro, se aproximou de forma astuciosa, e, puxou o aludido cordão de ouro avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), retirando-o da esfera de disponibilidade da vítima e, em seguida empreendeu fuga do local do crime. (§) Entretanto, a fuga do meliante foi mal sucedida, uma vez que ao tentar se evadir do local, alguns Guardas Municipais perceberam a ação delituosa e seguiram em perseguição, logrando êxito na captura do mesmo (...)¿.
Sic - fl. 146.

Contrariado com a condenação, o réu apelou, impugnando somente a primeira fase da dosimetria da pena, alegando que todas as circunstâncias judiciais lhes foram favoráveis, inclusive não havendo prejuízo à vítima que teve a
res furtiva
devolvida, requerendo a pena-base no mínimo legal.

Por fim, pede o provimento do apelo, com o reajustamento da pena-base para o mínimo legal, afastando qualquer acréscimo exorbitante e sem fundamentação concreta e, caso contrário, requer o prequestionamento da matéria para eventual manejo de recurso à instância superior. (fls. 161-163).

Contrarrazões às fls. 164-167 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por WEIDSON GOMES MUNIZ.

O apelante rechaça apenas a dosimetria da pena, deixando incontroversas a autoria e materialidade do delito nos autos.

A sentença assim estabeleceu a DOSIMETRIA DA PENA:

¿(...) Pelas razões acima esposadas é que rechaço as razões da Defensoria Pública, posto que diante das provas produzidas, tenho como certa a autoria delitiva do crime tipificado no
Art. 155, ¿caput¿, do Código Penal Brasileiro
na pessoa do nacional WEIDSON GOMES MUNIZ. (§§) III - Da Dosimetria: (§) Passo ao que determina o Art. 59, do Código de Processo Penal: (§) O RÉU, à época do fato, apresenta
antecedentes criminais
(FAC à fl. 145). (§) A
culpabilidade
é das mais censuráveis. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; (§) A
conduta social
sem dados específicos para uma avaliação, os
motivos
determinantes do crime restaram indefinidos. (§) As
circunstâncias do crime
lhe são desfavoráveis, e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. (§) Logo, considero como suficiente e necessário à fixação da
pena base em 02 (dois) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (§) Ausência de agravantes ou atenuantes. (§) Não havendo causas de diminuição e aumento de pena, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo da época do fato.
(§) Constate-se que o Denunciado respondeu ao processo em liberdade, razão pela qual deixo de aplicar a detração, restando
a pena-base de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUS¿O, além de 100 (CEM) DIAS-MULTA, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor
do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
. (§§)
O regime inicial da pena é o ABERTO, na forma do art. 33, § 2°, alínea ¿c¿, do Código Penal.
(§) O sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o Art. 44, do Código Penal, razão pela SUBSTITUO a pena de reclusão pela pena restritiva de direitos, consistente em PRESTAÇ
¿O DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do Art. 44, I, III e Parágrafo 2º, do Código Penal, em loca
l e horário estabelecido pelo Juízo da Execução Penal competente. (§) A multa de que trata a sentença condenatória deve ser executada na forma do Art. 50, do Código Penal. (...)¿
. Fls. 153-155.

Observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, foram valoradas desfavoráveis na sentença apelada a culpabilidade; os antecedentes criminais; as circunstâncias e consequências do crime.

No entanto, a culpabilidade e os antecedentes criminais estão realmente negativados nos autos; em relação à primeira, a julgadora reprovou a conduta do apelante em alto grau de censura pela
opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal,
sem se importar com nada, ou seja, ousando agir em um lugar como a feria do Ver-o-Peso, de alta circulação e movimentação de pessoas, demonstrando não temer qualquer represália por parte do Poder Público.

Indiscutivelmente, a certidão dos antecedentes criminais do apelante (fl. 145) dão conta de uma execução definitiva por crime de furto anterior a este delito dos autos.

Todavia, assiste razão em parte a defesa, porque não há fundamentação idônea que justifique valorar desfavoráveis as circunstâncias do crime; bem como, vislumbra-se genérica a avaliação das consequências.

Deste modo, prudente é afastá-las, não chegando a justificar a redução da reprimenda-base corporal que, mensurando seis meses por cada uma das vetoriais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes criminais), não se demonstra exacerbada a pena-base fixada em 02 (dois) anos de reclusão na sentença apelada.

Contudo, assiste mais uma vez razão à defesa em relação à pena-base, mas a pecuniária, face a desproporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, senão vejamos:
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento. 5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a quantidade de dias-multa. (STJ - AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

Deste modo, reduz-se a pena pecuniária que passa a ser de 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, mantendo a pena corporal da sentença
a quo
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, permanece a substituição do artigo 44 do CP, nos termos da decisão
a quo,
suficiente para a censura do crime
.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, somente para afastar as vetoriais circunstâncias e consequências do crime sem, no entanto, modificar a pena-base corporal e reduzir a pena de multa, tornando-a proporcional à pena privativa de liberdade, dando por prequestionada a matéria.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApWeidson155